Tribunal: TJMT
Processo: 1012777-22.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão do juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, nos autos da Ação Civil Pública no 1001188-05.2019.8.11.0053 ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, que deferiu parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o Estado adote as seguintes providências:
“(...) (a) Elabore no prazo de 40 (quarenta) dias os projetos de reformas estruturais (elétricas e físicas), de acessibilidade às pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida e projetos de Segurança e Combate a Incêndio e Pânico, mediante obtenção do Certificado do Corpo de Bombeiros Militar para a Escola Estadual Leônidas de Matos; (b) Realize no prazo de 90 (noventa) dias certame(s) licitatório(s) visando as reformas estruturais (elétricas e físicas), de acessibilidade às pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida e projetos de Segurança e Combate a Incêndio e Pânico, mediante obtenção do Certificado do Corpo de Bombeiros Militar da escola mencionada no item anterior. (c) Realize um estudo técnico, no prazo de 30 (trinta) dias, para reativação da Escola Estadual Cândido Mariano Rondon, ante a demanda de alunos existentes na região.
Em suas razões, o ente agravante sustenta que não deve prosperar a tutela de urgência deferida. Para tanto, expõe diferentes fundamentos fático-jurídicos, que podem ser resumidos, em essência, nos seguintes itens: i) acerca da vedação expressa no art. 1o, § 3o da Lei 8.437/92, assevera que a liminar, no caso, esgota claramente o objeto da ação; ii) ex vi do Princípio da Separação dos Poderes, aduz da impossibilidade de intervenção do Judiciário na esfera de discricionariedade do Administrador Público, a quem compete discernir o que convém ou não executar, ou o que possui maior prioridade em sua execução; iii) reporta ao entendimento do Plenário do STF, no RE 592581/RS, de que é lícito ao Judiciário impor à Administração Pública, em caso de inércia, obrigação de fazer na consecução de políticas públicas, desde que associada a situações emergenciais e graves, em que os direitos fundamentais dos jurisdicionados estejam sendo violados, contudo, não há omissão, pois a Instrução Normativa no 006/2018/GS/SEDUC/MT, regula o acesso das unidades estaduais de ensino a recursos, já disponíveis, destinados a intervenção, reparo e reformas físicas emergenciais, no valor de R$ 64.000,00. Além disso, a situação financeira e econômica da Administração Pública Estadual é gravíssima, conforme declaração, formal, de calamidade financeira, nos Decretos no 07/2019 e 08/2019, este estabelecendo diretrizes para controle, reavaliação e contenção das despesas; iv) invoca, ainda, o princípio da reserva do possível à conta da escassez do recursos para satisfazer a pretensão, ao que alia a probabilidade de usar os escassos recursos para o cumprimento da lide, em detrimento de outros problemas mais graves enfrentados pela educação pública no Estado de Mato Grosso, e ainda, v) diz que a realização de reformas e melhorias, deve considerar uma perspectiva macro da atual conjuntura estrutural do Sistema de Educação de Mato Grosso, sob pena de prejudicar outras unidades educacionais espalhadas pelo território estadual e que se encontram em situação muito pior do que a narrada pelo parquet.
Subsidiariamente, considerando a conjuntura macroeconômica, bem como a grave crise financeira, requer a reforma da decisão para que a obrigação seja cumprida no prazo em que o Ente Público possa adequar à Lei Orçamentária e tenha recursos para as referidas providências.
Noutro aspecto, adverte quanto a impossibilidade fática de cumprimento do pleito ministerial, em razão do exíguo prazo assinado na decisão agravada (90 dias), termos em que conclui, com base em doutrina técnica afeta ao prazo que vai da confecção do edital até a efetiva elaboração da obra de engenharia, adequada a dilação do prazo para a conclusão da obra para 245 (duzentos e quarenta e cinco) dias.
Nesses termos, aqui abreviados para o só efeito de apreciação do pedido de liminar, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Caso assim não se entenda, requer a concessão de maior prazo para que o Estado cumpra suas determinações.
É a síntese do necessário. Decido.
Preenchidos os requisitos de cabimento (art. 1.015, I do CPC) e de admissibilidade (arts. 1.003, § 5o, 1.016 e 1.017, § 5o do CPC), dou-lhe seguimento.
O pedido de liminar deve ser examinado à luz do art. 1.019, I c/c 300 e 995, Parágrafo único do CPC, exigindo a atribuição de efeito suspensivo, que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e, concomitantemente, que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida implique risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Descendo aos fatos, extrai-se da inicial, na ação principal, que o Ministério Público em atuação na Comarca de Santo Antônio de Leverger embasado no Inquérito Civil no 22/2018 (Simp n° 000502-081/2018) instaurado para investigar possíveis irregularidades na desativação da Escola Estadual de Primeiro Grau Cândido Mariano da Silva Rondon, localizada no município de Santo Antônio de Leverger/MT, verificou que os alunos da referida unidade foram direcionados para a Escola Estadual Leônidas de Matos.
Ocorre que a Escola Estadual Leônidas de Matos não recebeu as melhorias necessárias para receber os respectivos alunos, de forma que espaços imprescindíveis da Escola foram desativados para receber tamanha concentração de alunos, tais como o laboratório de informática, a biblioteca, a sala de professores e a sala multifuncional.
Não bastasse, a referida unidade educacional padece de diversas irregularidades que proporcionam uma conjuntura de segurança aquém da ideal e inviabilizam a adequada oferta de ensino aos alunos.
A decisão agravada pode ser assim resumida - verbis:
“Do exame dos documentos anexados ao presente pedido, verifica-se que os alunos há muito enfrentam a situação de omissão do Estado de Mato Grosso na efetivação de políticas públicas voltadas à melhoria da estrutura da unidade de ensino. As fotografias comprovam a necessidade de reforma nos colégios, pois faltam às crianças condições mínimas para o ideal aproveitamento escolar.
Sem contar que com a desativação da Escola Estadual Cândido Mariano da Silva Rondon, a Escola Estadual Leônidas teve que desativar espaços imprescindíveis para os alunos, tais como, laboratório de informática, biblioteca, sala multifuncional e sala dos professores.
Diante das condições acima descritas e de outras relatadas nos autos, resta inquestionável a necessidade de o Ministério Público Estadual recorrer ao Poder Judiciário para assim ver tomadas as providências necessárias para o implemento de melhorias na estrutura do prédio, garantindo que as crianças e adolescentes que lá estudam em ambiente adequado, sem a submissão aos risco à sua saúde e segurança, fato este extensivo ao corpo docente e funcionários.
Cumpre anotar que o parquet pretende com esta ação a proteção do interesse de uma coletividade, fundamentando a sua pretensão na dignidade, saúde e qualidade do ensino, tanto no tocante aos alunos, quanto aos professores e demais servidores, o que vem de encontro com o preceituado nos artigos 205 e 227 da Constituição Federal, no que tange o direito de igualdade de condições de acesso e permanência na escola.
Logo, a tutela antecipada se torna necessária em casos como o dos autos, sendo certo que os fundamentos já expostos demonstram o direito que assiste à sociedade e a parte requerente, ao passo que o perigo da demora encontra-se no fato de que, se não deferida a tutela de urgência, o direito à educação de qualidade continuará a ser violado, ocasionando consequências nefastas e irreparáveis já descritas.
Desse modo, o requisito do “receio de dano irreparável ou de difícil reparação” encontra-se consubstanciado no agravamento da lesão ao direito fundamental à educação e à dignidade da pessoa humana. Ainda mais porque o Estado não tomou qualquer providência para minimizar os problemas estruturais da referida unidade escolar.
Além disso, é importante consignar que há muito a população é vitimada pela omissão dos entes políticos, que se negam a implementar políticas na área da educação e em todas as outras, como saúde, segurança, moradia, lazer etc, o que impulsiona os jurisdicionados e o Ministério Público a buscar socorro nas portas do Poder Judiciário, como única alternativa para dar valia aos direitos consagrados na Constituição Federal.
Desta feita, o Poder Judiciário, em atuação legitimada pela Constituição Federal, e invocando os direitos e garantias fundamentais e sociais e, principalmente, o valor máximo da dignidade da pessoa humana, deverá compelir o poder público a adotar as medidas necessárias a fazer cessar a violação a certo direito.
(...)
Ante o exposto, nos termos do artigo 1o, inciso III; artigo 205; e 227 da Constituição Federal; e artigo 273 do Código de Processo Civil e artigos 11 e 12 da Lei de Ação Civil Pública (Lei no 7.347/1985), DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que Estado de Mato Grosso adote as seguintes providências, sob pena de ser determinado futuramente bloqueio on-line de valores em suas aplicações financeiras, bem como de ser instaurado eventualmente processo para apurar possível prática de conduta criminosa e eventual prática de ato de improbidade administrativa por parte do agente público (...)”.
Evidente, pois, o cenário de exclusão e desalinho ao direito social à educação e a garantia de qualidade de ensino, aos princípios constitucionais da dignidade humana e da igualdade, e da proteção integral adotada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, e ainda, o desarrumo contrário às próprias normativas editadas pelo Estado. Com isso, resulta a probabilidade do direito suscitada na origem, assim como o risco de dano ao resultado útil do processo no prolongamento da situação, aviado no risco à saúde dos alunos, baixo aprendizado e evasão escolar.
Diante, assim, de violações a princípios, garantias e normas, a vedação de concessão de liminares que esgotem, no todo ou em parte, o objeto da ação contra atos do Poder Público (art. 1o, 3o da Lei 8.437/1992), deve ser interpretada conforme a Constituição, admitindo-se, em consonância com os princípios da razoabilidade, do devido processo legal substantivo, e da efetividade da jurisdição, que seja deferida liminar satisfativa, quando tal providência seja imprescindível para evitar perecimento de direito.
Ademais, no caso em comento, não há prejuízo ou dano à coisa pública, pelo contrário, visa a sua manutenção/preservação, sendo que o agravante não logrou afastar a necessidade das obras determinadas para garantir uma adequação mínima do estabelecimento educacional.
Demais disso, é inequívoco o agir deficiente do Estado, nada alterando, para o efeito, a existência de recursos emergenciais, regulada pela Instrução Normativa no 006/2018/GS/SEDUC/MT, pois, como se viu, o Ministério Público se fez acompanhar da Diretora de Escola na oportunidade em que fora elaborado o Relatório Técnico No 423/2019, que nada alegou. Igualmente, por se tratar a tutela provisória de reparos e adequação em uma pequena escola, não impressiona a remessa a reserva do possível nem a reserva de competência orçamentária, sendo razoável a preponderância do bem jurídico tutelado.
Posto isso, sem prejuízo de um exame mais aprofundado da matéria posteriormente, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.
Comunique-se ao douto juízo a quo.
Intime-se o agravado para, querendo, oferecer contraminuta.
Após, colha-se manifestação da Douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Relatora